Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017469-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.985.217/0001-60 (AGRAVADO), MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 36.904.019/0002-90 (AGRAVADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (AGRAVADO), NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.771.239/0002-60 (AGRAVADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (AGRAVADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (AGRAVADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (AGRAVADO), SILVIO ZULLI (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MASSA FALIDA DE ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE MEDIO NORTE DIESEL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE AGRO INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE ZULLI DIESEL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE AGIZUL - ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR GONZAGA NETO - CPF: 444.651.739-20 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017469-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TERRA SANTA AGRO S.A.

AGRAVADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME, MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME, AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA, NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ZULLI DIESEL LTDA - ME, AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME, SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, ENIO ZULLI, RUBENS ZULLI, NICOLA CASSANI ZULI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTRATO E ARRENDAMENTO – TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA - DESOCUPAÇÃO – AÇÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO PREJUDICADO
.

A superveniente manutenção da sentença de improcedência da Ação de Renovação Automática do Contrato de Arrendamento implica na perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto da decisão que no Processo de Falência determinou a desocupação da área.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017469-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TERRA SANTA AGRO S.A.

AGRAVADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME, MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME, AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA, NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ZULLI DIESEL LTDA - ME, AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME, SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, ENIO ZULLI, RUBENS ZULLI, NICOLA CASSANI ZULI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1017469-64.2020 com pedido de tutela recursal contra a decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, privativa da Falência e Recuperação Judicial, que, na Ação de Falência n. 75-41.2009.8.11.0002, determinou que a agravante, no prazo de 10 dias corridos, desocupe a terra arrendada, denominada Fazenda Sete Placas, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a 30 dias-multa, assim como autorizou a empresa vencedora do certame a explorá-la economicamente.

A agravante aduz que se trata de área plantada superior a 2,5 hectares e portanto seria desproporcional a multa aplicada e contraditório o
decisum
porque primeiro reconhece a existência de um contrato renovado até 31-8-2020 e depois manda desocupar o local.

Registra que o perigo de dano é evidente pois está na posse desde 2014; que a avença foi prorrogada automaticamente até 31-8-2020 no AI 1008210-50.2017, de modo que a desocupação “
viola a vigência do contrato válido
”, a impede
de exercer o cultivo da safra 2020/2021
e gera prejuízos às Massas Falidas, e que aí residiria o
periculum in mora
.

Consigna que foram arrendados 2.582ha, onde estão edificados a sede administrativa da UP, os alojamentos, armazéns e galpões, o que confirmaria o perigo de dano porque a desativação culminará na “
descontinuidade de todos os contratos vigentes
” e na perda de toda a cadeia produtiva, os colaboradores serão desligados e as avenças encerradas. Relaciona o número de funcionários que seriam demitidos e diz que, por conseguinte, o ato não só atingirá a parte financeira mas também o bem-estar de todos eles.

Acrescenta que “
a janela para o plantio está se esgotando
”, mas que, por diversas razões, é a que apresenta mais capacidade logística, financeira, operacional e técnica, e já possui estoque de insumos para a safra 2020/2021.

Anota que está ali desde 2014, e tem toda a estrutura, conhece a propriedade, realizou estudos, dispõe de canais para aquisição de insumos e defensivos, além de vastas áreas próprias e arrendadas, contíguas e próximas. Enumera todos os maquinários que estariam prontos para o novo plantio, o que não aconteceria com aqueles que assumissem as terras nesse momento.

Ressalta a verossimilhança do direito; que o juízo
a quo
partiu da premissa equivocada da validade da hasta pública realizada em 2017, e reporta-se ao AI 1008210-50.2017 e ao efeito suspensivo concedido à Apelação que interpôs contra a sentença de improcedência da Ação Declaratória. Assinala que haveria por parte da Câmara “
entendimento em sentido diametralmente oposto ao do juízo de primeiro grau
”. Pugna pelo provimento do Recurso e anulação da hasta pública. Argui, por consequência, a “
ausência de título a justificar a imissão na posse da Bom Jesus
”. Argumenta ainda que o preço fixado no edital é bem inferior aos constantes nas recentes propostas que apresentou (Id 54828481).

Tutela Recursal indeferida (Id 55810989).

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para corrigir a omissão e deferir o pedido subsidiário para conceder à agravante
apenas

15 dias úteis a partir da publicação da decisão
para que proceda à desmobilização da estrutura administrativa que mantém no imóvel objeto do arrendamento, período em que permanecerá suspensa a incidência da multa. No entanto, ficou
t
erminantemente proibida a prática de qualquer ato na área em questão, principalmente relacionado ao preparo da terra para o plantio da nova safra
(Id 56635950).

Contraminuta pelo não provimento (Id 55078950).

Parecer pela prejudicialidade do Agravo em razão do não provimento da ApC n. 004485-93.2019.8.11.0002 (Id 59672462).

Anuência das agravadas com o Parecer (Id 65046505) e ausência de manifestação da agravante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017469-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TERRA SANTA AGRO S.A.

AGRAVADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME, MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME, AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA, NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ZULLI DIESEL LTDA - ME, AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME, SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, ENIO ZULLI, RUBENS ZULLI, NICOLA CASSANI ZULI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Em síntese, nas razões recursais a agravante busca permanecer no local, primeiro sob a alegação de que propôs Ação de Renovação Automática do Contrato de Arrendamento, julgada improcedente, mas ainda pendia de apreciação a Apelação Cível que interpôs; depois, por entender reunir mais condições técnicas e capacidade profissional, por exercer a atividade naquela área e em outras próximas e contíguas, tanto nas de sua propriedade como nas arrendadas, além de manter toda a sua estrutura funcional e financeira no imóvel arrendado.

Ampara a sua pretensão também no acórdão proferido no AI 1008210.50.2017, no efeito suspensivo conferido à Apelação e na probabilidade de provimento.

Ao indeferir a tutela recursal foi consignado que o referido Agravo apenas manteve a agravante na posse da área até que a instrução da Ação Declaratória de Renovação Automática autorizasse a modificação da situação fática existente naquele momento processual, de modo a assegurar o seu resultado útil, e em virtude do perigo de dano irreparável verificado naquela oportunidade.

Ocorre que, com a improcedência da Ação Renovatória e a manutenção da sentença no Tribunal (Apelação Cível n. 0004485-93.2019), é evidente a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento por motivo superveniente.

Pelo exposto, julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020